Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REVELIA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REMESSA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a pretensão de rescisão contratual e devolução dos valores pagos. Os réus foram citados, mas não apresentaram contestação, resultando na decretação da revelia e declaração dos seus efeitos. Os pedidos de danos materiais e morais foram julgados improcedentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a indenização pelos danos materiais e morais narrados, bem como a responsabilização igualmente do réu excluído pela sentença, contra quem foi exercida a mesma pretensão.
III. Razões de decidir
3. Em âmbito recursal, o interesse está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. O pedido de devolução de valores foi integralmente acolhido pela sentença. Ausência de sucumbência e interesse recursal nessa parte. Recurso conhecido em parte.
4. Pelos efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos que embasaram a pretensão, salvo se houver elementos de convencimento que a contraponham, haja impedimento legal ou violem lógica ou regras da natureza. De toda sorte, é preciso motiva e com base nos elementos constantes no processo. No caso, as fotos colacionadas com a petição inicial demonstraram que existiam os móveis planejados na residência e que teriam sido danificados pelos demandantes, quando executaram parcialmente o contrato de empreitada. A responsabilidade do segundo réu, identificado pelos autores como “sócio”, também foi pedida, porque autuou diversas vezes na obra.
5. A partir dos fundamentos lançados na peça vestibular, os danos morais não se caracterizariam, porque as frustrações e transtornos decorrentes da má prestação de serviços não ultrapassa os limites do tolerável e esperado do incumprimento contratual, tudo próprio da convivência em sociedade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para incluir todos os demandados na condenação de restituição de valores, julgar parcialmente procedente o pedido de danos materiais e condenar os réus ao pagamento de indenização pelos bens móveis, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.
Tese de julgamento: “A revelia presume verdadeiros os fatos alegados pelos autores, salvo exceções legais. O descumprimento contratual não configura dano moral”.